Tribunal: TJMT
Processo: 1010795-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Visto.
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE em face do JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, que declinou da competência nos autos da Ação Civil Pública n. 1010284-66.2020.811.0002.
Designo o Juízo Suscitado para dirimir as medidas urgentes nos autos.
Determino a oitiva do Juízo Suscitado sobre o presente conflito negativo de competência, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 954 do Código de Processo Civil e artigo 204 do RITJMT.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria Geral de Justiça, nos termos dos artigos 951, parágrafo único e 956, do Código de Processo Civil e artigo 206 do RITJMT.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator